Tribunal: TJBA
Processo: 8000604-77.2015.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000604-77.2015.8.05.0034 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JULIO CESAR COSTA SAMPAIO e outros Advogado(s): HELDER DA COSTA GALINDO, ADAILTON DA PAIXAO DE CERQUEIRA, MONALISA BARBOSA PIMENTEL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que confirmou sentença de procedência em Ação Civil Pública por improbidade administrativa, imputando à servidora pública e ao então Presidente da Câmara Municipal de Cachoeira a prática de atos dolosos que resultaram em enriquecimento ilícito e dano ao erário, em razão do pagamento de remuneração superior sem respaldo legal. Os embargos sustentam omissão quanto à demonstração do dolo e do prejuízo à administração, além de buscarem prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio hábil para rediscussão do mérito com a finalidade de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, ou seja, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. Não se verifica omissão no acórdão embargado, que enfrentou de modo expresso e fundamentado todas as questões relevantes para o julgamento, especialmente quanto ao dolo e ao prejuízo ao erário. 5. A pretensão da parte embargante é de reexame da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios. 6. A oposição de embargos com finalidade exclusiva de prequestionamento, sem a ocorrência de vícios no julgado, é incabível e configura desvio da função legal desse recurso. 7. O acórdão impugnado foi proferido com fundamentação clara, suficiente e coerente, sendo legítima a advertência quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no § 3º do art. 1.026 do CPC, em caso de reiteração protelatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da decisão, devendo-se restringir às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de acolhimento de argumentos ou de dispositivos legais não configura omissão quando a decisão se encontra suficientemente fundamentada. 3. O prequestionamento por meio de embargos declaratórios exige a existência de vícios no julgado, não se prestando à simples finalidade de viabilizar recurso extraordinário. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 3º; CF/1988, art. 5º, XXXVI e XL; art. 37, §§ 4º e 5º; Lei 8.429/1992, arts. 9º, 10, 11 e 23, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020; STF, RE nº 843.989/PR (Tema 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 18.08.2022; STF, RE nº 852.475 (Tema 897), Rel. Min. Edson Fachin, Pleno. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000604-77.2015.8.05.0034, nos quais figuram como Embargante JÚLIO CÉSAR COSTA SAMPAIO e Embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS ACLARATÓRIOS. Sala das sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA